Tribunal: TJDFT
Processo: 0742238-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742238-12.2019.8.07.0016 RECORRENTE: MAURO SÉRGIO DE SOUZA LOURENÇO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INTRUÇÃO. INVIBILIDADE. QUESITOS SOBRE A SAÚDE DA VÍTIMA. IRREGULARIDADES. NÃO COMPROVADAS. INCAPACIDADE DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Adotadas medidas suficientes para garantir a incomunicabilidade das testemunhas e da vítima mediante oitiva por videoconferência e não demonstrado prejuízo ao acusado, rejeita-se a preliminar aventada, com base no princípio do “pas de nullité sans grief”, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. 2. Não há qualquer nulidade ou prejuízo ao réu se o Ministério Público lê trechos da denúncia para a testemunha na audiência a fim de confirmar as expressões ameaçadoras proferidas pelo réu contra a vítima, mormente quando a testemunha indica, em ambas as fases da persecução penal, que as palavras do acusado foram em tom e com teor ameaçador (parágrafo único do artigo 204 do Código de Processo Penal). 3. Não há que falar em nulidade na apresentação das alegações finais pelo Ministério Público, se esta foi apresentada após a juntada do relatório elaborado pela médica psiquiatra da vítima sobre o seu estado de saúde. Ademais, a douta Defesa teve acesso ao documento e não alegou qualquer vício ou requereu sua complementação quando apresentou as alegações finais defensivas. 4. O crime de ameaça se consuma quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa lhe incuta termo, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias. 5. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu. 6. Eventual estado de ira, revolta ou descontrole emocional por parte do réu não descaracteriza a ameaça proferida, porque não se exige para a configuração deste crime ânimo calmo e refletido. 7. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende o reconhecimento de nulidade da instrução processual. Sustenta a ocorrência de prejuízo à sua defesa. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (AgInt no REsp n. 2.084.412/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023). Cumpre ressaltar que a "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.398.246/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010